Tribunal: TJES
Processo: 5016545-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016545-90.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado em favor de Regina Diana Gomes da Silva, denunciada pelos crimes previstos nos arts. 171, caput, 304 e 288, caput, todos do CP, na forma do art. 69 do CP (primeiro golpe na agência Sicoob); arts. 171, caput, e 304 c/c art. 14, II, do CP, na forma do art. 69 do CP (segundo golpe tentado no Sicoob); e arts. 297 e 299, na forma do art. 69 do CP (documentos apreendidos em veículo). O pedido alega excesso de prazo decorrente da demora no julgamento de exceção de incompetência, além de condições pessoais favoráveis da paciente, buscando a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta demora no julgamento da exceção de incompetência configura excesso de prazo apto a gerar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do excesso de prazo exige a observância das peculiaridades do caso concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade, de modo que prazos legais não são fatais, conforme entendimento do STJ.

4.

O sobrestamento do feito, previsto no art. 111 do CPP, foi requerido por corréu e pelo Ministério Público, não havendo indícios de desídia judicial nem mora processual injustificada.

5.

A existência de condições pessoais favoráveis — primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa — não impede a manutenção da prisão preventiva quando justificada sua necessidade.

6.

Não se mostram suficientes, para resguardar a ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos descritos na denúncia e o andamento regular do processo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
O sobrestamento do processo para julgamento de exceção de incompetência, quando regularmente requerido e admitido pelo juízo, não configura excesso de prazo nem constrangimento ilegal.

2.
Condições pessoais favoráveis não asseguram, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes fundamentos válidos para sua manutenção.

3.
Medidas cautelares diversas não substituem a prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, 111, 311 a 316, 319. CP, arts. 14, II; 171, caput; 288, caput; 297; 299; 304.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 7/12/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016545-90.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: HALEM DA SILVA HABIB
PACIENTE: REGINA DIANA GOMES DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE FUNDAO - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

REGINA DIANA GOMES DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única

da Comarca
de
F
undão/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que a paciente foi denunciada, na origem, como incursa nas sanções dos arts. 171, caput, 304 e 288, caput, todos do CPB, na forma do art. 69 do CPB, (1º golpe na agência SICOOB) e arts. 171, caput e 304 cc. art. 14, II, todos do CPB, na forma do art. 69 do CPB (2º golpe tentado no SICOOB) e art. 297 e 299, na forma do artigo 69, todos do CP (documentos apreendidos no carro), aplicando-se aos diversos crimes, as regras do artigo 69 do CP.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando “a paciente encontra-se presa aguardando um julgamento de uma exceção de incompetência do Juízo de Fundão/ES, pelo fato do crime, em tese teria sido cometido no Banco Sicoob em Jacupemba/ES, distrito do município de Aracruz/ES, configurando manifesto excesso de prazo e patente ilegalidade no recebimento da denúncia por aquele Juízo”.

Atenta ainda, para o fato de que a paciente é primária, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo deferimento da liminar para que seja posta, a requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

A paciente alega que o excesso de prazo se dá em razão da demora no julgamento da exceção de incompetência, em que foi requerido o sobrestamento do feito pelo corréu e pelo Órgão Ministerial.

Tal medida prevista é no artigo 111 do Código de Processo Penal, podendo o juízo
a quo
entender por sobrestar ou não o feito, não se evidenciando inércia injustificada ou mora processual desarrazoada capaz de configurar constrangimento ilegal, já que o processo de origem vem seguindo os trâmites normais, na Vara competente, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis da coacta, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.